Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE 7 CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.

2. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3. Comprovado que o acusado praticou mais de sete crimes, correta a aplicação da fração máxima.

3. Revisão Criminal improcedente.